Tribunal: TJDFT
Processo: 0706866-53.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706866-53.2020.8.07.0020 RECORRENTE: CRISTIANE PORTO VASCONCELOS RODRIGUES RECORRIDO: COLÉGIO IDEAL LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. PANDEMIA. COVID 19. GRATUIDADE JUDICIÁRIA EM SEDE RECURSAL. EFEITOS EX TUNC. JULGADOR. DESTINATÁRIA DAS PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO. SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FORMA PRESENCIAL. DECRETOS GOVERNAMENTAIS. ISOLAMENTO SOCIAL. QUESTOES SANITÁRIAS. SANÇÕES EM CASO DE INOBSERVANCIA. INTERVENÇÃO JUDICIAL NOS CONTRATOS PRIVADOS. APENAS DE FORMA EXCEPCIONAL MEDIANTE COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA SEVERA NAS BASES OBJETIVAS DO NEGÓCIO E DAS CONDIÇÕES ECONOMICO FINANCEIRAS DOS CONTRATANTES. ÔNUS DA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não existe qualquer óbice quanto ao deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária realizado apenas em sede de apelação. Contudo, a concessão do benefício possui apenas efeitos ex nunc, abarcando apenas as verbas processuais posteriores ao requerimento. 2. O Julgador é o destinatário das provas e cabe a ele avaliar a necessidade ou não de outros elementos instrutórios para a formação de seu convencimento. Se os documentos carreados aos autos foram considerados suficientes para o deslinde da causa, torna-se dispensável a produção de outras provas. 3. É fato inconteste e de amplo conhecimento que a suspensão da prestação de serviços educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, da rede pública e privada de ensino ocorreu em face da determinação contida no Decreto no 40.520, de 14 de março de 2020, situação essa que perdurou ao longo de vários meses até autorização judicial para retorno gradativo das aulas presenciais nas escolas particulares, a partir de setembro de 2020. 4. Apenas de forma excepcional é admitida a intervenção judicial na vontade livremente manifestada pelas partes ao contratar. 5. As instituições de ensino foram inicialmente, impedidas de cumprir as obrigações nos moldes em que foram contratadas, atendendo a decretos expedidos pelo Poder Público com vistas à promoção do isolamento social, ou seja, não o fizeram por vontade própria e sim por questões sanitárias, sob pena de virem a sofrer severas sanções em caso de inobservância. 5. Não é toda e qualquer intercorrência que poderá vir a trazer modificações às condições originais do contrato e, para que isso venha a ocorrer a parte autora tem que se desincumbir de seu ônus de provar, de forma concreta, que houve mudança severa das bases objetivas do negócio e das condições econômico financeiras das partes envolvidas, de modo a justificar a revisão postulada. 6. A intervenção do Judiciário sobre a atividade econômica – em especial aquela desenvolvida por particulares – reveste-se de caráter subsidiário e excepcional, notadamente diante do prestígio de que goza a liberdade contratual no ordenamento jurídico (Lei no 13.874/2019, art. 2o, inc. I e III). 7. Não havendo nos autos provas do efetivo abalo das finanças da família, tampouco que a escola deixou de prestar o serviço educacional a que foi contratada, mediante as adaptações para a modalidade não presencial, atendendo as medidas sanitárias impostas pelo Estado, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. 8. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 46, 48 e 51, inciso IV, todos do CDC, sustentando que os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo. Aduz ter ocorrido verdadeira inversão da presunção de vulnerabilidade, uma vez que se permitiu à escola alterar o contrato de adesão sem a ciência do contratante. Afirma serem nulas de pleno direito imposições que estabeleçam obrigações que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Assevera, ainda, que ao assinar o contrato, não sabia da consequência financeira de ter de suportar os custos de disponibilização de dois aparelhos conectados à internet para que seus filhos pudessem assistir às aulas, defendendo ser cabível o abatimento proporcional nos contratos de prestação de serviços escolares em razão das imposições unilaterais suportadas pelos consumidores. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 46, 48 e 51, inciso IV, todos do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) não tendo a apelante demonstrado o desequilíbrio econômico por ela alegado e nem se desincumbido de provar o fato constitutivo de seu direito, limitando-se a se insurgir quanto a eventual redução de despesas por parte da apelada, sem levar em consideração a necessidade de investimento desta com infraestrutura, equipamentos e treinamento de pessoal a fim de viabilizar as aulas on line, não se verifica a quebra do contrato ou mesmo alguma alteração relevante capaz de alterar o seu conteúdo, motivo pelo qual merece ser confirmada a sentença de improcedência do pedido" (ID 25419846 - Pág. 8). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A030